Tribunal: TJDFT
Processo: 0712885-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712885-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SILDEE DOS SANTOS MOUTINHO BELOTSERKOVETS, LUCAS MOUTINHO BELOTSERKOVETS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM AGÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA RÉ. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda. 2. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 46 e 53, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser suscitada de ofício. Sustentam que Brasília é a sede do recorrido. Afirmam que a manutenção da decisão contraría o enunciado sumular 33 do STJ. Invocam dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pugnam, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo a recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009